Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBSERVÂNCIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o Estado Democrático de Direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. O direito à liberdade de expressão não visa proteger apenas opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas, acima de tudo, a divergência de opiniões, os juízos de valor e as críticas a agentes públicos, por certo que, quando há unidade de pensamento, não há necessidade de tutela do direito; o direito tem relevo, justamente, para assegurar as divergências de opinião, quando manifestadas de maneira exagerada, satírica, humorística ou não compartilhada pela maioria. Considerando que as partes são agentes políticos e que o tema abordado na publicação é sensível e polêmico, compete-lhes lidar com a divergência de opinião como consequência natural da manifestação do pensamento e como forma de enriquecimento do debate, e não como afronta aos direitos de personalidade.